Tribunal: STF
Processo: Rcl 47021
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Mirian Ferreira Fontenele Bonadia opôs embargos de declaração contra decisão em que não conheci da presente reclamação.



    Segundo a decisão embargada, o enunciado não vinculante da Súmula não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória. Além disso, ficou consignada a vedação da utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissão na decisão recorrida, sustentando prescindível ter como fundamento de seu pedido precedente vinculante desta Corte ou situação configuradora de usurpação de competência. 



    Aduz não pretender discutir a ofensa aos verbetes 640 e 727 deste Tribunal, mas sim a divergência existente com a orientação jurisprudencial em casos idênticos àquele tratado em seu recurso extraordinário. 



    Afirma não manuseada a reclamação como sucedâneo de recurso. 



    Requer seja sanada a omissão apontada.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    No caso, não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Como já foi por mim explicitado, a parte autora deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar, de forma genérica, que a decisão judicial ora atacada viola preceitos constitucionais. 



    Assim, a postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 988, do CPC. 



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator